Tribunal: TJBA
Processo: 8000352-80.2024.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000352-80.2024.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ROBERTO GUILHERME DA SILVA

Advogado(s)
:
RAMON MARQUES AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS À MAIOR. POSSIBILIDADE.
DANOS MORAIS AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO AFASTADA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação Cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Bom Jesus da Lapa que, nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por ROBERTO GUILHERME DA SILVA, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal não consignado, determinando a sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal não consignado revela-se abusiva, a justificar sua adequação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) se é devida a restituição dos valores pagos a maior em razão da cobrança de encargos excessivos; (iii) se estão presentes os pressupostos para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a adequação do quantum fixado; e (iv) se os honorários advocatícios arbitrados na origem comportam redução, à luz dos critérios previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada abusividade concreta, especialmente quando a taxa contratada se mostra significativamente superior à média de mercado vigente à época da contratação, não servindo a taxa média como teto automático, mas como parâmetro idôneo de aferição da onerosidade excessiva.

4 – No caso concreto, a taxa de 17% ao mês e 575,27% ao ano revelou-se substancialmente superior à média divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, que girava em torno de 5,34% ao mês e 86,67% ao ano, evidenciando desvantagem excessiva ao consumidor e autorizando a sua adequação judicial.

5 – Reconhecida a abusividade e comprovado o pagamento indevido, é cabível a restituição dos valores pagos a maior, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

6 – A abusividade de cláusula contratual, desacompanhada de prova de efetiva violação a direitos da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável.
7 – Caracterizada a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO
8 – Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000352-80.2024.8.05.0027, em que figura como apelante, BANCO BMG S.A., e apelado, ROBERTO GUILHERME DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL AO APELO, nos termos do voto do Relator.